Tribunal: TJMT
Processo: 1006216-56.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006216-56.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALLAN JALDI CARDOSO - CPF: 024.673.751-45 (APELADO), THIAGO AGUILERA BRAGA - CPF: 004.561.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – INVIABILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA –PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial via e-mail, não preenche os requisitos do Decreto-Lei n° 911/69, visto que, não fica comprovado o efetivo recebimento pelo devedor, logo não resta configurada a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, n° 1001162-82.2023, ajuizada em face de
ALLAN JALDI CARDOSO,
julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A Apelante insiste que a notificação extrajudicial enviada via e-mail constante do contrato, é meio hábil para comprovação da mora do devedor.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 191244652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, a comprovação da mora constitui requisito primordial da medida de Busca e Apreensão.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

SÚMULA N. 72 A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

Ademais, a luz do Decreto-Lei de n° 911/69 tal requisito deve ser comprovado pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo, contudo, que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio devedor.

Vejamos:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, verifica-se que a Apelante realizou o envio da notificação extrajudicial via e-mail, o que não encontra fundamento jurídico, na medida em que incapaz de atestar a ciência do devedor e, consequentemente, a sua constituição em mora.

A propósito:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

Turma Julgadora: [DES (A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES (A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES (A). DIRCEU DOS SANTOS]

Logo, a decisão recorrida não padece de nenhuma mácula e deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023